Tribunal: TJSP
Processo: 0021621-79.2009.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidor público estadual aposentado. Teto remuneratório. Redutor. Constituição Federal, artigo 37, XI. EC 41/2003. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.495.146/MG, Tema 905 e Supremo Tribunal Federal, RE 609.381/GO, Tema 480, também considerando o Tema 257. Incidência do teto e

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidor público estadual aposentado. Teto remuneratório. Redutor. Constituição Federal, artigo 37, XI. EC 41/2003. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.495.146/MG, Tema 905 e Supremo Tribunal Federal, RE 609.381/GO, Tema 480, também considerando o Tema 257. Incidência do teto e correspondente redutor inclusive quanto a vantagens pecuniárias conquistadas antes. Prevalência sobre direito adquirido e garantia de irredutibilidade. Improcedente a demanda do autor, com inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios em dez por cento do valor da causa, dispensada a restituição de eventuais valores recebidos em excesso e de boa-fé até 18-11-2015. Julgamento revisto, com observação, prejudicado o exame de Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.